Tribunal: TJDFT
Processo: 0743901-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743901-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAYSSA RODRIGUES AFONSO ARGELO RECORRIDA: MARCIA CRISTINA LANZILOTE VARANDAS ARGELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel pelos requeridos no prazo de 15 dias. A agravante pleiteia a gratuidade de justiça e a reforma da decisão para indeferir a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade de justiça à agravante, considerando sua alegação de hipossuficiência; e (ii) a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da reintegração de posse e revogação de efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A agravante demonstrou sua condição de hipossuficiência, não refutada pela agravada, motivo pelo qual foi mantida a gratuidade de justiça. 4. Ficou evidenciado que a posse indireta do imóvel pela agravada foi comprovada por documentos e pelo encerramento do comodato verbal com a morte do pai da agravante, configurando o esbulho possessório com a ocupação do imóvel pelos agravantes após a notificação para desocupação. Presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, a liminar de reintegração foi corretamente deferida à agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A hipossuficiência econômica demonstrada pela agravante é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, salvo comprovação em contrário pela parte adversa. 2. Na ação possessória, o esbulho devidamente comprovado, acompanhado de notificação sem atendimento, legitima a concessão de liminar de reintegração de posse, desde que atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 561 e 995, parágrafo único; CC, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 0709986-52.2020.8.07.0005, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 06.12.2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 562 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de determinação de audiência de justificação, antes da concessão da liminar de reintegração de posse, por haver controvérsia acerca do real exercício da posse anterior pela recorrida. Afirma que colacionou robustas provas documentais comprovando que o imóvel em discussão era ocupado de forma contínua e legítima por seu pai desde 2015. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 562 do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando os autos, verifico que não há evidências concretas da alegação da agravante, uma vez que a parte agravada comprovou posse anterior do imóvel antes de ceder a casa para moradia do pai da recorrente (na forma de comodato gratuito e verbal), fato este que restou devidamente comprovado quando da apresentação das contrarrazões da agravada. Assim, encerrado o comodato com a morte do pai da recorrente (uma vez que este não se estendeu a terceiros), esta foi devidamente notificada extrajudicialmente para desocupar o referido imóvel. Ante a não desocupação pela agravada, acabou por verificar o esbulho, tendo em vista que deixou de desocupar o imóvel quando intimada para tal. Sendo uma faculdade ao possuidor, nos termos do art 1.210 do CC, de ser restituído sua posse no caso de esbulho, o que ocorreu no presente caso” (ID 70617533). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025